Tribunal: TJDFT
Processo: 0727921-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DISPENSA. RAZOABILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. RENDIMENTOS DA CURATELADA. INFERIORES A DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE BENS. DESPESAS SUPERIORES. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 84, §4o, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, impõe ao curador o dever de prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Tal dever só é afastado, em regra, na hipótese do art. 1.783 do Código Civil.
2. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, que exige a consideração das particularidades individuais na aplicação concreta da norma, o dever imposto ao curador pode ser dispensado quando constatado que a curatelada não possui patrimônio e sua única renda é proveniente de benefício previdenciário inferior a dois salários mínimo e que ainda necessita de complemento por parte das curadoras, que auferem renda muito superior àquela percebida pela curatelada.
3. Se o dever de prestação de contas visa assegurar o patrimônio da pessoa incapaz, não há razão de ser a imposição de tal dever quando inexiste bens e os parcos rendimentos são destinados aos cuidados básicos da idosa e nem são suficientes, precisando de completação pelos filhos. O formalismo exacerbado não pode se sobrepor aos fins da norma, que deve ser interpretada primando pela observância das singularidades do caso concreto.
4. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.